Tribunal: TJES
Processo: 5010657-84.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010657-84.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADEMIR ANTONIO DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5010657-84.2024.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.;

RECORRIDO: ADEMIR ANTONIO DE SOUZA;

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FÁVARO CAMATA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. FATURA EMITIDA EM DUPLICIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por ADEMIR ANTONIO DE SOUZA em face de EDP ESPÍRITO SANTO.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que: “(...) recebeu uma conta de energia elétrica, de referência do mês 02/2024, no valor de R$ 361,52, com vencimento em 08/03/2024, que foi devidamente quitada em 05/03/2024, conforme comprovante de ID 48519510. Posteriormente, a requerida emitiu nova cobrança relativa ao mesmo período, no valor de R$ 299,67, com vencimento em 07/05/2024. Assim, alega que contatou a ré e a esta informou que foi erro operacional, devendo desconsiderar a fatura.”

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que: a) houve falha na prestação dos serviços, tendo em vista que os documentos juntados no ID 48519510, pela parte autora, comprovam que a fatura foi quitada e que foi negativada em razão da fatura errada emitida pela ré.

b) A negativação indevida, por si só, configura dano moral;

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE fixando indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Irresignada com a sentença a EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a parte Recorrida possuía à época da geração da cobrança duas instalações de energia elétrica, tendo convertido as mesmas em uma única após a aquisição de sistema de energia solar. Aduz que o Recorrido segue inadimplente, e que as faturas 03/2024 e 04/2024 não foram canceladas, mas revisadas.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

A negativação foi feita com os seguintes dados:

Contrato 2024041009016580

Vencimento: 07/05/2024

Valor: R$ 299,67

Vê-se que o valor diz respeito a uma fatura gerada com referência 02/2024, com os mesmos códigos de cliente e instalação, presumindo-se tratar de duplicidade. Ou seja, ao revisar a fatura, parece não ter sido identificado o pagamento da fatura original. Reconhecida a falha, a negativação é indevida, e os danos morais ocorrem in re ipsa. Não há reparos a serem feitos na sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)